Tribunal: TJDFT
Processo: 0748625-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748625-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. AGRAVADO: SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, ALVARO FERREIRA DA SILVA, MARLY GERVASIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 74921054 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0705714-32.2017.8.07.0001 que indeferiu pedido de declaração de fraude à execução. Em suas razões recursais, a agravante-exequente argumenta que teria demonstrado de forma inequívoca que a alienação do imóvel se deu de forma ilícita e com inequívoca má-fé dos requeridos. Em despacho anterior, determinei que a agravante-exequente demonstrasse a tempestividade do recurso (ID 21393510 - Pág. 1). A agravante-exequente se manifestou (ID 21477833 - Pág. 1-4). Há pedido liminar É o relatório. Passo a decidir. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nesta análise sumária, própria de análise do pedido liminar, não revela, ao menos num primeiro momento, elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Vejamos. Na origem, tramita processo em fase de cumprimento de sentença proposta pela a agravante-exequente, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em face de SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, ALVARO FERREIRA DA SILVA e MARLY GERVASIO DA SILVA. O cumprimento de sentença foi instaurado em 03/05/2017. No curso do processo, a agravante-exequente protocolou petição noticiando que a executada, SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, vendeu seu único imóvel para HELLY WASHINGTON GUIMARÃES MENDES BARBOSA que, por sua vez vendeu para LETICIA DE QUEIROZ FERREIRA. A primeira alienação ocorreu em 30/08/2017 e a segunda em 07/02/2018 (ID 27763998 - Pág. 2), ou seja, as vendas ocorreram no curso da execução. Alega ainda que LETÍCIA seria sobrinha dos executados. Assentado em tais premissas, apresentou o seguinte pedido: “...requer a declaração da fraude à execução, bem como a expedição de mandado de ineficácia de alienação para a sua averbação, e consequentemente o registro da penhora na matrícula do imóvel perante o cartório de registro de imóveis” (ID Num. 33740872 - Pág. 11). Note-se que, na forma em que foi apresentada, a agravante-exequente simplesmente pede seja reconhecida, de forma definitiva e inaudita altera pars, fraude à execução com o reconhecimento da ineficácia dos negócios jurídicos. O ilustre Juízo proferiu então a seguinte decisão: “Indefiro o requerimento da parte autora porque entendo que a pretensão da parte depende, invariavelmente, do exercício do contraditório, não sendo possível o seu acolhimento em uma cognição sumária” (ID 74921054 - Pág. 1). Consoante emerge dos autos, o ilustre Juízo a quo simplesmente evitou um error in procedendo, na medida em que, eventual acolhimento do pedido, na forma em que foi deduzido, obstaria que o terceiro, não integrante dos autos, exercesse seu direito de defesa. Como é sabido, antes de eventual reconhecimento de fraude à execução, imprescindível pedir a intimação do terreiro adquirente a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa e evitar futura alegação de nulidade. Confira-se o art. 792, §4o, do CPC: “Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias”. Do dispositivo legal supramencionado infere-se que qualquer titular de direito real sobre o bem a excutir terá de ser oportunamente intimado, a fim de que possa se defender pelos meios processuais possíveis. Assinale-se que os embargos de terceiro no 0719326-66.2019.8.07.0001 opostos por HELLY WASHINGTON GUIMARAES MENDES BARBOSA foram extintos sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa porque, à época da propositura da ação, o imóvel já constava em nome de LETÍCIA QUEIROZ FERREIRA. Logo, ao que tudo indica, não houve, de fato, um indeferimento do pedido, mas simplesmente uma determinação para que a agravante-exequente apresente um pedido com a observância do contraditório em face daquela que tem de suportar eventual ato expropriatório da execução. Não bastasse isso, eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria essa não apreciada em primeiro grau, implicaria inadmissível supressão de grau de jurisdição. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator